Tribunal: TJMT
Processo: 1015358-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015358-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (IMPETRANTE), NIKAEL DOS SANTOS SOARES - CPF: 045.821.531-78 (PACIENTE), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), M. J. D. S. - CPF: 082.742.921-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), NIKAEL DOS SANTOS SOARES - CPF: 045.821.531-78 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS CRIMES – CONDUTA NÃO INDIVIDUALIZADA – REITERAÇÃO DELITIVA – AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AUTORIZAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STJ – ANOTAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA – DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E SEM RELAÇÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE EFETIVO RISCO SOCIAL –PREMISSA DO STJ – PRIMARIEDADE E ENDEREÇO CERTO – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – SUBSTITUIÇÃO RECOMENDÁVEL – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto,
“não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar”
(STJ, HC nº 95721/BA).

A anotação criminal pretérita por delito praticado sem violência e sem relação com o tráfico de drogas não induz, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Isso porque, a possibilidade de reiteração, representada por ações penais em curso, inquéritos e registros de prática de atos infracionais, deve ser analisada em contexto com os fatos ora imputados, e não isoladamente, de modo a obstar
“a imposição automática da prisão preventiva para o jurisdicionado com registros anteriores”
(STJ, HC n. 541.858/CE).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015358-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S):

DR. ROGERIO NAVES DA SILVA

PACIENTE(S):

NIKAEL DOS SANTOS SOARES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NIKAEL DOS SANTOS SOARES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000464-79.2020.8.11.0048), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico - arts. 33, 35 e 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente,
“aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão”
(ID 51461952), com documentos (ID 51461955/ID 51461960).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 51662983).

O Juízo singular prestou informações (ID 51948485).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente presa em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – Alega: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes – Procedência – Embora o i. Magistrado de piso tenha indicado a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, é certo que não teve o mesmo cuidado ao fundamentar a decisão que determinou a prisão do paciente (ID. 51461955) – Paciente primário e possui endereço fixo – Constrangimento ilegal configurado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar.”
(Julieta do Nascimento Souza, procurador de Justiça – ID 54296997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 51662983), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]
O Juízo singular fundamentou a custódia preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade dos crimes imputados ao paciente, porém sem individualizar sua conduta, tampouco indicar qualquer ato praticado por ele que a justifique; bem como a reiteração delitiva, extraída do registro de ação penal por embriaguez ao volante ocorrida no ano de 2018 (Código 112098/Jaciara).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, “não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar” (HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.209; HC nº 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).

Por outro lado, a anotação criminal pretérita por delito praticado sem violência e sem relação com o tráfico de drogas não induz, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Isso porque, a possibilidade de reiteração, representada por ações penais em curso, inquéritos e registros de prática de atos infracionais, deve ser analisada em contexto com os fatos ora imputados, e não isoladamente, de modo a obstar “a imposição automática da prisão preventiva para o jurisdicionado com registros anteriores” (STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020).

Não bastasse, o paciente tem 23 (vinte e três) anos de idade, é primário, não registra outros crimes (www.tjmt.jus.br) e possui endereço certo no Município de São Pedro da Cipa/MT [Rua Presidente Vargas, bairro Centro - CEP 78.835-000 - ID 51461960].

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

No momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020. [...]”
(ID 51662983)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020